Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001304-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TONY PABLO DE CASTRO CHAVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. TONY PABLO DE CASTRO CHAVES (OAB/RO 21447), em benefício de DEIDI DIONI FREIRE CUNHA, LUCIANO CARDOSO GOLTARA e MARCOS LUCAS GONÇALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro-MT (Autos sob o código de no 145434).
Os Pacientes encontram-se presos desde o dia 19/01/2020, por terem, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos 288, 329 e 351- § 1o do Código Penal (associação criminosa, resistência e facilitar fugo de pessoa presa), tendo o juízo de origem decretado contra eles prisão preventiva apontando a garantia da ordem pública.
Ressalta, que o pedido de liberdade foi indeferido pelo juízo de origem, a qual pende de fundamentação idônea, bem como ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva.
Para tanto verbera “...ainda que condenados pelos supostos crimes em questão os pacientes não permaneceriam presos, muito pelo contrário, a eventual pena final imposta, considerando que estes são pessoas” (pag. 08-PDF).
Ressalta que os beneficiários não oferecem qualquer risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, bem como tratarem-se, todos, de réu primários
Nesses fundamentos aduz que ao caso é aplicável as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes, diante do constrangimento ilegal por eles suportado, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
De acordo com os autos, no dia 18/01/20, na área rural entre os municípios de Rondolândia-MT e Ministro Andreazza-RO, por volta das 01h50 mim da madrugada, a guarnição policial do município de Rondolândia realizava a detenção de um suspeito, (identificado como Adriano) e apreensão do veículo que era conduzido por ele, o qual supostamente transportava madeira sem licença.
Durante o ato da abordagem dos policiais, “chegou ao local uma caminhonete com 08 homens na carroceria, estes em princípio com o intuito de obstruir a ação da polícia”, os quais investiram contra os soldados PMs SANTOS e NOVAIS, agredindo com puxões e empurrões, de forma que, não dispondo de outros meios para controlar a situação, os referidos soldados deixaram o local, primando pela integridade física dos envolvidos.
Neste contexto, na manhã seguinte, já dentro do perímetro urbano do município de Rondolândia-MT por volta das 8h, os policiais efetuaram a condução dos pacientes DEIDI DIONE, MARCOS LUCAS e LUCIANO, sob a justificativa de que estes haviam “participado” da abordagem relatada no BO no 2020.17938, lavrando contra os mesmos auto de prisão em flagrante e conduzindo-os a esta comarca de Comodoro-MT.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou o fato de que os pacientes (em companhia de outros agentes ainda não identificados) abalaram a ordem pública local, ao atentar contra os policiais fardados em cumprimento de seu dever legal, investiram contra os servidores públicos, para evitar a apreensão de madeira ilegal, agredindo-os com puxões e empurrões, onde um dos denunciados chegou a agarrar um dos policiais pela farda, fazendo com que a guarnição policial fosse obrigada a deixar local para evitar maiores danos físicos a eles.
Verbis, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:
“Em que pese os argumentos expendidos, vislumbro que a situação fática dos segregados autoriza a manutenção de suas prisões preventivas.
(...) Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.
No caso dos autos, houve investida pelos denunciados, na zona rural do município de Rondolândia, em conjunto com outras cinco pessoas não identificadas, contra os policiais militares, contando com agressões como puxões e empurrões, chegando ao ponto de um dos denunciados agarrar um dos policiais pela farda, sendo necessário que o agente da lei efetuasse um disparo de arma de fogo ao solo, para que pudesse se livrar da ação violenta e ilegal dos infratores, que impossibilitou a realização de abordagem e consequente prisão de todos os indivíduos que, em tese, estavam a praticar crime ambiental.
É cediço que o município de Rondolândia, local em que os fatos, em tese, ocorreram, possui pouca habitação (cerca de 3.500 habitantes), distante e de difícil acesso a cidades vizinhas, contando com um quadro reduzido de agentes de segurança pública, sendo que sem sombra de dúvidas, a soltura deste tipo de agente criminoso gerará sensação de insegurança e impunidade para toda sociedade local.
No caso em liça, é de bom alvitre realçar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória da indiciada no cárcere.
Nesse sentido (...)
Em arremate, a mera declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil, por si sós, para embasar o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sobre o assunto:
(...) Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado.
Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os fundamentos ensejadores da custódia de DEIDI DIONE FREIRE CUNHA, MARCOS LUCAS GONÇALVES e LUCIANO CARDOSO GOUTARO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.” (Decisão pags. 48/49-PDF).
Corroborando o decreto preventivo, por oportuno, colaciono o depoimento do Policial Militar WILLIAM NOVAES RIBEIRO, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia assim declarou:
“Que hoje por volta 10;50 horas, na cidade de Rondolandia, a guarnição de polícia militar durante rondas deparou-se com um comboio de 3 caminhões carregados com toras de madeira, ao realizar a abordagem do primeiro caminhão (guia) o mesmo evadiu desobedecendo ordem de parada...foi realizado o acompanhamento do veículo por cerca de duas horas, até o momento em que foi obtido êxito na abordagem ...que durante a detenção do motorista que não possuía documentos que comprovassem a origem lícita da madeira e do veículo, no momento que chegou ao local da ocorrências uma caminhonete “D20” de placa MZN 2576, com cerca de 08 pessoas na carroceria com intuito de obstrução da ação policial, tendo como integrantes os cidadãos conhecido por Cristovão Quadro Gonçalves, Luciano Cardoso Goutaro e integrantes da família Paraná, todos conhecidos na cidade de Rondolândia por transportarem madeira ilegal... desceram da caminhonete e pressionaram a guarnição composta pelo SD PM dos Santos e o depoente, de forma agressiva, investindo todos aos mesmo tempo agredindo com puxões e empurrões e hostilizando a guarnição, no momento em que o SD dos Santos foi cercado e agarrado pela farda...continuaram a tentar agredir a guarnição que por falta de comunicação com a sua unidade e a cidade vizinha não conseguiu solicitar apoio necessário para contornar a situação dessa forma obrigada a deixar o local...” (Declaração do Policial WILLIAM NOVAES RIBEIRO – 55/56-PDF).
O decreto preventivo em desfavor dos pacientes está justificado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, o que, ao menos nesse momento, também se faz legítima a custódia preventiva, conforme se verifica da decisão atacada, justificada na audácia dos pacientes em prevalecer do mínimo contingente da polícia na cidade local, impedir o trabalho policial e contra estes investirem agressivamente, violando a ordem social no intuito de prevalecer a desordem e a não aplicação da Lei.
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão dos pacientes em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
cr